Tribunal: STF
Processo: Rcl 80880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA RG Nº 1.389 (ARE Nº 1.532.603/PR): OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Limpeza Pública do Estado do RN - Cooplimpe, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Processo nº 0000328-20.2024.5.21.0020, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que é ré em reclamação trabalhista, ajuizada pela parte ora beneficiária, na qual o Juízo de 1º Grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a existência de vínculo celetista entre as partes. Informa que interpôs recurso ordinário, cujo provimento foi negado, seguido de embargos de declaração, juntamente com “pedido de suspensão dos autos, em razão da decisão do Eminente Ministro Gilmar Mendes em 14/04/2025 que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutam a aplicação do tema 1.389”. Noticia que o pedido de suspensão do feito, assim como os pedidos formulados nos aclaratórios, não foram acolhidos.

    3. Alega violação à ordem de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1389 do ementário da Repercussão Geral), que versa sobre a matéria discutida nos presentes autos. 

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 0000328-20.2024.5.21.0020, e, no mérito, a procedência da presente reclamação, “determinando que os autos trabalhistas permaneçam suspensos até que haja o deslinde final do Tema nº 1.389 do STF”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    9. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem  no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    10. Compulsando os autos, nota-se que a decisão reclamada não conheceu dos embargos de declaração opostos pela reclamante, no tocante ao pedido de sobrestamento dos autos à luz do referenciado paradigma, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 12, p. 2-6; destaques acrescidos):

“(...) 
Opostos a tempo e modo, conheço dos embargos de declaração, porém de forma parcial, deles não conhecendo quanto ao pedido de sobrestamento da demanda à luz do Tema nº 1389 do e. STF, na medida em que a prestação jurisdicional já foi dada no caso, não sendo hipótese de omissão, contradição ou obscuridade (hipóteses ensejadoras do recurso horizontal). Mas ainda que fosse o caso de se apreciar o requerimento a esta altura, verifica-se a impertinência temática da presente ação com a decisão do STF. 
Explico.
Não se olvida que em 14/04/2025, o Supremo Tribunal Federal, através da decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 1.532.603/PR, determinou "a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário", tratando, o aludido Tema 1.389, justamente, da "Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade."
Sucede que, na hipótese dos presentes autos, não há alegação de fraude em contrato civil/comercial, não se amoldando o presente às hipóteses previstas no Tema 1.389, de maneira que não há que se falar na suspensão dos presentes autos.
(...)
O v. acórdão embargado foi fundamentado, de forma clara e expressa, acerca da presença dos requisitos da relação de emprego mencionados na inicial, afirmando categoricamente que "Admite-se a existência de cooperativas de trabalho legítimas, desde que presentes os requisitos legais, como a ausência de subordinação e a dupla qualidade de cooperado e cliente. A mera filiação à cooperativa não afasta a possibilidade de configuração de vínculo empregatício se presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, os quais foram identificados no caso concreto", tendo realçado que "Como bem realçou a sentença, "o mero pacto formal de ID. dc7794d não basta para atestar a qualidade de cooperado do reclamante, uma vez que não foi demonstrado que a parte autora ostentava dupla qualidade de cooperado e cliente, e que auferia retribuições pessoais diferenciadas, violando os princípios que informam o cooperativismo (Lei 5764/1970). Neste aspecto, mencione-se que o rateio que resultou no recebimento do valor de de R$62,00 não basta para caracterizar retribuição diferenciada, sobretudo se considerado o alto valor do contrato de terceirização firmado com o Município de Senador Georgino Avelino (ID. fcc1209). A participação da parte autora nas assembleias da cooperativa, inclusive com direito à voto, não é capaz de afastar tal conclusão de fraude à relação de trabalho. Na verdade, a participação meramente formal apenas reforça essa tese. A chamada "folha de produtividade" apresentada pela parte reclamada no ID. a33ed8c demonstra o controle da jornada de trabalho a caracterizar a não eventualidade do contrato de emprego. Assim, entendo que o trabalho era exercido pela parte autora - pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação (art. 2º e 3º, CLT).
Ademais disso, a alegada existência de decisões, no âmbito do Regional, em sentido diverso não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 
Assim, a pretensão da embargante é de manifesto rejulgamento da matéria, remédio a que não se presta a estreita via dos embargos de declaração."

    11. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao negar a suspensão imediata do processo, violou a ordem de suspensão nacional emanada desta Corte.  Isso porque, a providência abrange o processo de origem, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. De mais a mais, considerando-se que o processo de conhecimento em questão encontra-se em fase recursal, inclusive ordinária, a afirmação da autoridade reclamada de que “o pedido de sobrestamento com base no Tema 1389 do STF é incabível, pois a prestação jurisdicional já foi dada” é absolutamente imprópria.

    13. Esclareço, por oportuno, que uma vez sobrestado o processo principal, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (RE nº 1.532.603/PR).

    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração em recurso ordinário no Processo nº 0000328-20.2024.5.21.0020, e determinar a suspensão do referido processo (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, para que observe a presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator